Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717940-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES &amp; PORTOS SANDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: NILTON GERALDO FERREIRA DESPACHO As partes transigiram em audiência realizada pelo CEJUSC, cuja homologação foi realizada por meio da decisão de ID 20703418. Assim, tendo em vista a perda do objeto do presente recurso, bem como o fato de que as partes renunciaram ao prazo recursal, determino o arquivamento dos autos. Expeça-se ofício ao Juízo de origem informando a transação realizada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator